Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0737961-90.2022.8.07.0001, por meio da qual foi acolhida a impugnação do Agravado para liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária, in verbis: “A parte executada, Daniel Silva Dias, apresentou impugnação (ID 206153455 - 01/08/2024) ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 21.642,89 - ID 187508424 - 22/02/2024). Para tanto, aduziu que as verbas constritas são infensas à penhora, porquanto provêm da contratação de empréstimo consignado em conta salário. Invocou o inciso IV e X do artigo 833 do CPC. Já o exequente fia-se na assertiva de que a prova é frágil, pois o executado juntou extrato que comprova intensa movimentação financeira, o que descaracteriza a reserva de patrimônio destinado a assegura o mínimo existencial. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário, cujo valor atualizado é de R$ 207.376,35. Mediante o SISBAJUD foram bloqueados R$ 21.841,76 (R$ 198,87, do banco Votorantim S.A e R$ 21.642,89, do Itaú Unibanco), os quais o devedor aduz que esta último cifra é proveniente de empréstimo consignado em conta salário. Consta nos autos, ID 206153471, cédula de crédito bancário, que demonstra que foram creditados R$ 56.255,13 ao executado R$ 56.255,13, no Banco de Brasília, conforme extrato de ID 206153461. Consta outra cédula de crédito bancário, ID 206153466, segundo a qual foi concedido ao executado crédito de R$ 17.854,26, também depositado no Banco de Brasília em 23/01/2024, conforme extrato de ID 206153461. Todavia, o extrato bancário juntado, ID 206153464, do banco Itaú, não comprova que os valores de empréstimos creditados no Banco de Brasília foram transferidos para o banco Itaú Unibanco, uma vez que o extrato inicia com saldo anterior de R$ 52.824,14, seguido por diversas transferências de valores. Os mais relevantes créditos/débitos foram: R$ 10.380,00 em 09/02/2024; débito de transferência R$ 30.000,00 em 14/02/2024; e o bloqueio judicial de R$ 21.642,89, em 21/02/2024). Não ficou demonstrado, noutro pórtico, que o valor bloqueado na conta do Itaú Unibanco trata-se de crédito consignado em conta salário. Contudo, importa frisar que esses valores não suplantam 40 salários-mínimos (X do art. 833 do CPC), estando assim imunes à penhora. Muito embora haja movimentação intensa na conta bancária em que houve o bloqueio, ao caso aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ de que “a norma do X do art. 833 do CPC deve ser interpretada de forma extensiva para reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Por fim, na hipótese não há de cogitar da penhora parcial de verba de natureza alimentar, já que o executado percebe remuneração líquida de pouco mais de quatro salários-mínimos (ID 206153457: R$ 5.491,58) Posto isso, acolho a impugnação para levantar o bloqueio. Preclusa esta decisão, disponibilizem-se os valores ao executado. Por fim, a execução ficará suspensa por um ano, em arquivo provisório, a partir de 07/03/2024, data da publicação certidão inexitosa de bens, ID 187508424, nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC. E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. A propósito, reza o § 4o do art. 921 do CPC: "§ 4°. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. Caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o artigo 921, §4-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que, em o valor penhorado encontrava-se em conta corrente e que, por esse motivo, não estaria protegido pela impenhorabilidade, pois esta alcançaria apenas os depósitos em conta poupança ou as verbas salariais. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, que seja mantida a penhora e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, do exame dos extratos bancário acostados aos autos de origem, sobretudo o de Id. 206153464, e consoante consta da decisão agravada, verifica-se que o valor foi bloqueado em conta corrente. Sobre a penhora de valores, compartilho do entendimento de que apenas as verbas salariais ou de investimentos são hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. A verba encontrada em conta corrente, por si só, não possui a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE. SALDO BANCÁRIO DE R$ 5.282,08 BLOQUEADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu sua impugnação. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de débito contratual inadimplido no ano de 2005. Durante o trâmite processual executório, a agravada requereu a utilização do sistema SISBAJUD, a fim de atingir valores objetivando a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Ocorre que a agravante não concordou com a penhora realizada via SISBAJUD, alegando que tais valores seriam impenhoráveis. 2. O juízo indeferiu a impugnação da devedora, pois entendeu que o bloqueio de valores não recaiu sobre sua conta poupança, mas sim sobre sua conta corrente. Na visão do magistrado de origem, a devedora deixou de apresentar os extratos de sua conta bancária, apesar de devidamente intimada para tanto, o que ensejou a manutenção do bloqueio em sua conta, tendo em vista ser seu ônus a comprovação de que se tratava de conta corrente. 3. Inicialmente, insta pontuar que incumbe ao executado, no momento de apresentação da impugnação à penhora, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, com fundamento no art. 373, II, c/c art. 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Nessa toada, esta Corte Distrital reconhece a possibilidade de constrição de quantia localizada em conta corrente quando o devedor não logra êxito em demonstrar a impenhorabilidade das verbas 4. No caso, não há qualquer comprovação trazida pela executada para embasar a alegação de que as verbas penhoradas teriam natureza salarial ou de poupança. Também não há elementos capazes de demonstrar que a penhora comprometeria a subsistência da executada ou de sua família. Como ressaltei na decisão monocrática de ID 4713328, não foi possível verificar a comprovação de que os valores penhorados constituiriam a única reserva monetária da agravante, não sendo o caso de aplicar, por analogia, o art. 833, X, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749702, 07198728520238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. TRABALHADORA AUTÔNOMA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1752771, 07386616920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, entendo que a decisão deve ser suspensa, até a apreciação final do recurso pelo colegiado. Assim, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator